Tribunal: CARF
Processo: 14098.000164/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000164/2007-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.326 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FUNDAÇÃO HOSPITAL DO CÂNCER DE MATO GROSSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 304) interposto em face da decisão da 4a Turma
da DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão no 04-14.025 (p. 294), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito (NFLD), consubstanciada no DEBCAD no 37.118.664-1 (p. 2), referente às contribuições
devidas e não recolhidas à Seguridade Social, no prazo e forma legal estabelecidos, ou
recolhidas em valor inferior, correspondentes às contribuições descontadas dos segurados a
serviço da contribuinte.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 69), tem-se que:
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas nesta NFLD, apuradas e
discriminadas por código de levantamento (siglas) no anexo denominado “Relatório de
Lançamentos - RL":
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000164/2007-94
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000164/2007-94

2.1 LEVANTAMENTO: CMD.
DESCRIÇÃO: COBRANÇA MANUAL DE DIVERGÊNCIA ENTRE GFIP E GPS.
As remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados alocados nas
atividades da contribuinte, na prestação de serviços, cujas bases de cálculo encontram-
se devidamente lançadas nas Guias de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social - GFIP, constantes dos sistemas informatizados CNIS - Cadastro
Nacional de Informações Sociais, GFIP WEB e PLENUS - Dataprev.
PERÍODO DE LANÇAMENTO DO DÉBITO: 13/2000 a 05/2007.
Cientificada do lançamento fiscal em 26/11/2007 (p. 2), a Contribuinte apresentou
a competente defesa administrativa (p. 131), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
(i) imunidade tributária;
(ii) requisitos legais para a concessão de certificado de entidade de fins
filantrópicos;
(iii) prescrição do crédito tributário; e
(iv) existência de pedido de parcelamento das contribuições não recolhidas não
recolhidas no período de 01/2002 a 07/2007, com o pagamento de um adiantamento no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), como forma de garantir o parcelamento de 240 meses.
Ato contínuo, após sucessivos “Despachos de Encaminhamento” (p.p. 284 a 293),
constam nos autos os seguintes documentos:
* cópia do Acórdão no 04-14.025, da 4a Turma da DRJ/CGE, referente ao
processo administrativo no 14098.000166/2007-83 (p. 294);
* cópia da Intimação no 0625/08–SECAT/DRF-CUIABÁ/MT, dando ciência à
Contribuinte do acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento referente ao processo
administrativo no 14098.000166/2007-83 – NFLD 37.118.665-0 (P. 302);
* cópia do Recurso Voluntário (p. 304);
* Despacho de Encaminhamento de p. 346, informando que:
Trata o presente processo de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD
37.118.664-1, com pedido de parcelamento apresentado pelo contribuinte (fl. 231) e as
alegações constantes das fls. 141 a 144.
Cabe ressaltar que houve impugnação ao processo n° 14098000166/2007-83, NFLD
37.118.665-0, sendo o lançamento considerado procedente através do Acórdão n° 04-
14.025 – 4a Turma da DRJ/CGE (fls. 245 a 251).
Cientificado e inconformado com a decisão, o contribuinte apresentou recurso
voluntário contra o referido acórdão, este encaminhado ao 2° Conselho de
Contribuintes/DF para apreciação.
Quanto ao presente processo, foi juntado novo pedido de deferimento do parcelamento
da NFLD 37.118.664-1, conforme se constata as cópias de fls. 255 a 294.
O processo n° 16414001034/2008-55 foi apensado a este, por se tratar do pedido de
parcelamento protocolado pelo contribuinte no CAC/DRF/CBA/MT.
Frente o exposto, proponho o retomo do presente processo ao SEORT/DRF/CBA/IVIT,
para prosseguimento.
* Informação Fiscal SEORT DRF-CUIABÁ no 0223/08 (p. 347), indeferindo o
pedido de parcelamento;
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000164/2007-94

* Despacho CARF (p. 355), encaminhando os autos para a Unidade de Origem
para que fossem adotadas as seguintes providências:
1) aparte destes autos os valores relativos ao período abrangido pelo parcelamento
requerido, ainda que indeferido, para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário por este Conselho;
2) após a exclusão dos valores incluídos no pedido de parcelamento destes autos,
de tudo seja cientificado o contribuinte para, querendo, se manifestar, após o que
os autos devem retornar a este Conselho para prosseguimento.
* Discriminativo Analítico do Débito Desmembrado (DADD – p.p. 359 a 365),
mantendo, nos presentes autos, as competência de 13/2000 a 13/2001;
* Termo de Desmembramento – TEDE (p. 366);
* Termo de Transferência – TETRA (p. 367);
* Intimação no 291/2021 - ECOA/DRF-GOIÂNIA/GO (p. 368), dando ciência à
Contribuinte do Despacho do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, Despacho
No 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, que determinou o retorno dos
autos do processo acima identificado para desmembramento e cobrança das competências
01/2002 à 05/2007, tendo em vista que as mesmas foram incluídas no pedido de parcelamento
apresentado pelo contribuinte, formalizado através do processo 16414.001034/2008-55, tendo
assim operado a renúncia ao contencioso administrativo referente às referidas competências.
Em atenção ao referido despacho foi formalizado o processo 10183.721488/2021-06, que passa
a controlar a cobrança das referidas competência através do DEBCAD No 37.559.099-4.
* Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (p. 370);
* Ofício SEI No 35941/2023/MF (p. 376), da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, informando a existência de decisão judicial determinando a suspensão da
exigibilidade do DEBCAD 37.118.664-1, o qual não está inscrito em dívida ativa da União,
apenas em relação ao período de decadência de 12/2000 a 10/2002.
* Sentença exarada nos autos do processo judicial no 102514-40.2021.4.01.3600
(p.p. 379 a 388), julgando parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a decadência do
crédito tributário do período de 02/1999 a 10/2002 em relação à NFLD n. 37.118.664-1 e ao
DEBCAD n. 37.559.099-4; declarar a inexistência do crédito tributário relativo à NFLD n.
37.118.665-0 e a nulidade do lançamento, com fundamento na imunidade tributária do art. 195,
§ 7o da CF, bem como condenar a Requerida a restituir os valores recebidos a título do crédito
tributário extinto pela decadência e inexistente pela imunidade tributária, com a incidência da
Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), consubstanciada no DEBCAD no 37.118.664-1 (p. 2),
referente às contribuições devidas e não recolhidas à Seguridade Social, no prazo e forma legal
estabelecidos, ou recolhidas em valor inferior, correspondentes às contribuições descontadas
dos segurados a serviço da contribuinte.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000164/2007-94

Pois bem!
Para o que interessa no momento, observe a sucessão dos seguintes atos
processuais:
* Pág 2: NFLD - DEBCAD 37.188.664-1, emitida em 23/11/2007, com ciência da
contribuinte em 26/11/2007, no valor de R$ 701.915,25;
* Pág 67: Termo de Encerramento Fiscal, noticiando que, em decorrência da ação
fiscal promovida junto à contribuinte, foram emitidas as seguintes NFLDs:
 DEBCAD 37.118.664-1 - R$ 701.915,25
 DEBCAD 37.118.665-0 - R$ 4.541.699,75
* Pág 69: Relatório Fiscal;
* Pág 131: Impugnação, apresentada em 21/12/2007
obs 1: a impugnação apresentada pela contribuinte tratou, simultaneamente, dos 2
DEBCADs:37.118.664-1 (este, objeto do processo em análise) e 37.118.665-0;
obs 2: ao final da impugnação (p.p. 156 a 157), a Contribuinte trata
especificamente do DEBCAD 37.118.664-1, informando que, em outubro de
2007, em plena ação fiscal, a Fundação entrou com um pedido de parcelamento,
destas contribuições não recolhidas do período de 01/2002 a 07/2007, e no dia 11
de novembro de 2007, fizemos um adiantamento de R$ 10.000,00, como forma de
garantir o parcelamento de 240 meses, pela impossibilidade de conseguir todo o
recurso de imediato.
Importante observar desde já que, embora a Contribuinte tenha se reportado ao
DEBCAD 37.118.664-1 ao tratar do pedido de parcelamento apresentado, fato que referido
pedido não tem por objeto (e jamais poderia ter) o débito referente às competências de 01/2002 a
07/2007 do lançamento fiscal, já que o pedido de parcelamento apresentado é anterior ao
próprio lançamento.
* Pág 280: DOC. 8 da impugnação - pedido de parcelamento e comprovante de
pagamento do valor de R$ 10.000,00;
* Págs 284 a 293: sucessivos despachos da Unidade de Origem mencionando o
pedido de parcelamento apresentado pela Contribuinte;
* Pág 294: cópia do Acórdão no 04-14.025 da 4a Turma da DRJ/CGE, referente ao
processo no 14098.000166/2007-83;
obs
1:
referido
processo
14098.000166/2007-83
tem
por
objeto
do
DEBCAD37.118.665-0, conforme se infere da leitura das informações constantes
no respectivo relatório e voto.
* Págs 302 e 303: cópia da intimação da Contribuinte acerca do resultado do
julgamento de primeira instância do DEBCAD 37.118.665-0 e respectivo AR;
* Pág 304: cópia do recurso voluntário apresentado pela Contribuinte
obs 1: na ementa do recurso voluntário, consta a seguinte informação: "ref.:
processo no 14098.000166/2007-83"
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000164/2007-94

obs 2: reiterando a impugnação apresentada, o conteúdo do recurso voluntário em
questão tratou, simultaneamente, dos 2 DEBCADs: 37.118.664-1 e37.118.665-0.
* Pág 347: Informação Fiscal SEORT DRF-CUIABÁ No 0223/2008, indeferindo
o pedido de parcelamento;
* Págs 349 e 352: intimação da Contribuinte acerca da Informação Fiscal no
0223/2008 e cópia do respectivo AR;
* Pág 353: despacho da Unidade de Origem, movimentando o processo em
questão para o antigo Conselho de Contribuintes para julgamento do recurso voluntário;
* Pág 355: despacho CARF, determinando a remessa dos autos para a Unidade de
Origem para que fossem adotadas as seguintes medidas: (i) apartamento destes autos dos valores
relativos ao período abrangido pelo parcelamento requerido, ainda que indeferido, para
prosseguimento do julgamento do recurso voluntário e (ii) após exclusão dos valores incluídos
no pedido de parcelamento destes autos, fosse dada ciência à Contribuinte para, querendo,
manifestar-se. Após, retornar os autos para o Conselho para prosseguimento.
obs 1: conforme mencionado linhas acima, não houve (pedido de) parcelamento
do débito objeto do processo em análise, tendo quem vista que aquele é anterior
ao lançamento que deu origem ao PAF em questão. Assim, a segregação
determinada - que, a rigor, compete ao órgão de cobrança e não de julgamento –
seria indevida.
obs 2: Caberia à Contribuinte, se fosse o caso, conforme noticiado, inclusive, pela
DRJ no julgamento do processo14098.000166/2007-83, após o lançamento que
deu origem ao processo em análise, solicitar novo e específico pedido de
parcelamento,
tratando
especificamente
dos
débitos
objeto
do
DEBCAD37.118.664-1, inclusive com eventual abatimento - se fosse o caso, mais
uma vez - de eventuais valores já recolhidos em decorrência do primeiro pedido
de parcelamento apresentado e que, ao fim e ao cabo, restou indeferido.
* Págs 359 e 367: Discriminativo Analítico do Débito Desmembrado e Termo de
Transferência
* Págs 368 e 370: intimação da contribuinte e respectivo termo de ciência acerca
do desmembramento e transferência do débito "parcelado"
* Págs 379 a 388: sentença exarada nos autos do processo judicial no 102514-
40.2021.4.01.3600, julgando parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a decadência
do crédito tributário do período de 02/1999 a 10/2002 em relação à NFLD n. 37.118.664-1 e ao
DEBCAD n. 37.559.099-4; declarar a inexistência do crédito tributário relativo à NFLD n.
37.118.665-0 e a nulidade do lançamento, com fundamento na imunidade tributária do art. 195,
§ 7o da CF, bem como condenar a Requerida a restituir os valores recebidos a título do crédito
tributário extinto pela decadência e inexistente pela imunidade tributária, com a incidência da
Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.
Como se vê (e em resumo), salvo melhor entendimento, tem-se que, ainda que o
recurso voluntário, em seu conteúdo, trate simultaneamente dos DEBCADs 37.118.664-1 e
37.118.665-0, não houve, a rigor, julgamento de primeira instância do presente processo (ou, se
houve, o acórdão da DRJ e respectiva intimação da Contribuinte não foram anexados aos
presentes autos).
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000164/2007-94

Neste espeque, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, bem como em homenagem aos princípios do devido processo legal e do
duplo grau de jurisdição, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem, para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações / esclarecimentos:
a) houve julgamento pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ)
referente ao presente processo administrativo (PAF no 14098.000164/2007-94), que tem por
objeto o DEBCAD no 37.118.664-1? Caso positivo, anexar aos presentes autos o respectivo
acórdão.
b) tendo ocorrido julgamento do presente processo administrativo pela DRJ,
indaga-se: houve intimação / ciência da Contribuinte acerca da referida decisão? Caso positivo,
anexar aos presentes autos o respectivo comprovante.
c.1) tendo ocorrido julgamento e respectiva ciência da Contribuinte, retornar os
autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do recurso voluntário.
c.2) tendo ocorrido julgamento, mas não a ciência da Contribuinte, intimar esta
para, querendo, apresentar novo recurso voluntário.
c.3) não tendo ocorrido julgamento, encaminhar os presentes autos para a
competente Delegacia da Receita Federal de Julgamento para que uma decisão seja proferida, à
luz das informações constantes nos presentes autos, da qual a Contribuinte deverá ser
cientificada para, querendo, apresentar novo recurso voluntálrio.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 394
DF CARF MF
Original